Tribunal: TJDFT
Processo: 0727324-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0727324-78.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIA DE OLIVEIRA CAMPOS AGRAVADO: UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cassia de Oliveira Campos contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (ID 240764937 do processo n. 0702544-23.2025.8.07.0017) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Unimed Goiania Cooperativa de Trabalho Médico, Indeferiu o pedido da autora para obrigar a ré a autorizar/custear o medicamento prescrito (Lorlatinibe 100mg). Em suas razões recursais (ID 73687837), a agravante sustenta não possuir condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua subsistência, de modo que faz jus à gratuidade de justiça. Narra ter sido prescrito “o medicamento Lorlatinibe (Lorbrema®) 100mg, único com comprovação de eficácia para o seu caso clínico (progressão após outras linhas de quimioterapia e fusão ALK+), com base em estudos internacionais (Lancet Oncology, NEJM 2020) e nas diretrizes da ANS (RN no 465/2021)”. Alega terem sido preenchidos todos os requisitos apresentados pelo STJ no julgamento do Tema 1.236, apenas com pendência da Nota Técnica do NatJus. Aduz a “impossibilidade de limitação de cobertura de tratamento devidamente justificado pelo médico assistente, ainda que em protocolo off-label, não se admitindo que a seguradora dite a alternativa que entende ser conveniente para a melhora do paciente, prerrogativa esta inerente ao profissional assistente do segurado”. Colaciona julgados que entende amparar a sua tese. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que a ré seja obrigada a autorizar/custear o medicamento prescrito (Lorlatinibe 100mg). No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo ante o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Consoante decisão de ID 73716594, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça e determinado o recolhimento do preparo recursal. Preparo recolhido (ID 73735104). É o relatório. 2. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. No caso em análise, como relatado, o agravo de instrumento se dirige-se contra a manifestação do Juízo a quo que entendeu não ser caso de deferimento do pedido de obrigar a ré a custear o medicamento prescrito à autora, “pois o juízo indeferiu a concessão da tutela antecipada, conforme ID 231936086, e a requerente não recorreu da decisão”. No mesmo pronunciamento, determinou-se a remessa dos autos ao NatJus “para que, em parecer, esclareça se o uso do medicamento Lorlatinibe 100mg para caso específico da autora se enquadra em uma das hipóteses de incidência do § 13o do art. 10 da Lei dos Planos de Saúde, uma vez que, apesar de o fármaco integrar o rol de procedimentos da ANS, o custeio obrigatório se limita à observação dos critérios estabelecidos na Diretriz de Utilização n.o 64, com indicação para tratamento de pacientes com câncer de pulmão não pequenas células (CPNPC) localmente avançado ou metatástico, que seja positivo para quinase de linfoma anaplástico (ALK+), em primeira linha”. Nota-se que a matéria tratada no agravo não se enquadra em umas das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, que assim dispõe: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo legal, percebe-se a nítida intenção de restringir o cabimento do agravo de instrumento, como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. No particular, o pronunciamento judicial, apesar de nomeado como “decisão interlocutória” não possui caráter decisório, haja vista o pedido não ter sido efetivamente analisado pelo Juízo de origem. Isso porque se ressaltou que não seria caso de deferimento do pedido porque já havia sido indeferida a tutela de urgência. Por conseguinte, o pronunciamento não se mostra passível de censura recursal. Cumpre ressaltar que a admissão da natureza decisória a um pronunciamento judicial desprovido de tal qualidade, acabaria, ao fim e ao cabo, por vulnerar o duplo grau de jurisdição. A propósito, veja-se o seguinte precedente desta C. Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA. MÉRITO. PLEITO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. ARTIGO 919, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRADA. 1. Tratando-se de determinação de emenda à inicial, sem conteúdo decisório, o ato judicial, nessa parte, não é passível de impugnação mediante a interposição de recurso de agravo de instrumento, conforme a regra inserta no artigo 1.001 do Código de Processo Civil. (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (Acórdão 1839531, 0748163-95.2023.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/04/2024, publicado no DJe: 11/04/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. 2. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1366342, 0707805-59.2021.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, Relator(a) Designado(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/08/2021, publicado no DJe: 02/09/2021.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO QUE POSTERGA DECISÃO. DESPACHO DE EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. O ato judicial que se limita a postergar a decisão sobre pedido é irrecorrível, porquanto constitui mero despacho de expediente, sem conteúdo decisório algum. 2. O deferimento de medida ainda não apreciada pelo juiz natural da causa diretamente na instância revisora implicaria inegável supressão de instância. 3. Recurso não provido. (Acórdão n. 1323752, 07399414620208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Dessa forma, à míngua de previsão legal de cabimento de agravo de instrumento contra o reportado pronunciamento judicial, o recurso afigura-se incabível e, nesses moldes, não deve ser conhecido. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos dos arts. 932, III, 1.001 e 1.015, todos do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno deste e. TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 17 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora